Tribunal: TJDFT
Processo: 0721997-41.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS EM PARTE PARA ESCLARECIMENTOS.
I. Caso em exame
1. Trata-se de embargos de declaração interpostos pela parte ré contra Acórdão negou provimento ao seu recurso inominado. Em suas razões, defende a existência de omissão, pois os parâmetros de atualização do débito não foram corretamente fixados. Sustenta que não é possível que a SELIC seja aplicada a partir do pagamento e que, no caso de indenização por danos morais, deve incidir a partir da data da sentença, nos termos da Súmula 362 do STJ.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo. Não foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no Acórdão de ID 68310222.
III. Razões de decidir
4. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
5. Não se constata o vício alegado. Isso porque o acórdão embargado cumpriu sua finalidade, na medida em que analisou as teses jurídicas sustentadas e as decidiu fundamentadamente, emitindo juízo de valor sobre as questões relevantes para o julgamento da matéria devolvida no recurso.
6. Contudo, apesar da inexistência de omissão no acórdão embargado, quanto à incidência da taxa Selic sobre o valor do indébito, pontue-se que conforme a tese fixada no julgamento do Tema Repetitivo 145 pelo Superior Tribunal de Justiça, se os pagamentos forem efetuados após 01/01/1996, o termo inicial para aplicação da taxa SELIC será o do pagamento indevido. Assim, conforme determinado na sentença, o débito deve atualizado utilizando-se a taxa Selic, desde o pagamento indevido.
7. Quanto à incidência da taxa Selic sobre o quantum fixado a título de danos morais, o valor deve ser corrigido a partir do arbitramento, nos termos do art. 3o da EC 113/2021. Portanto, considerando a função integrativa dos embargos, acolho em parte os embargos de declaração para esclarecer que o quantum fixado a título de danos morais deve ser corrigido pela SELIC a partir do arbitramento.
IV. Dispositivo e tese
8. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS EM PARTE para esclarecer que o quantum fixado a título de danos morais deve ser corrigido pela SELIC a partir do arbitramento.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.